Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. CULPA DA VÍTIMA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVISÃO DO PREJUÍZO DA VÍTIMA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para anular o contrato de empréstimo consignado elencado nos autos, com a consequente condenação da ré a cessar os descontos mensais efetuados junto ao órgão pagador da parte autora, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 198,32 a título de ressarcimento proporcional das parcelas descontadas. Em seu recurso, defende a regularidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez que formalizado mediante biometria facial (“selfie”), além de acompanhado do regular documento de identidade da parte autora, o que demonstra a segurança da operação. Enfim, assinala que a parte autora efetuou a devolução da quantia para terceiro estranho à lide, sendo decorrente de culpa exclusiva da vítima. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a devolução/compensação dos valores disponibilizados para a parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A parte autora alega que no dia 26/06/2022 recebeu uma ligação com uma suposta oferta de crédito do cartão do banco “Bradesco”, sendo que, acreditando nas informações, forneceu alguns dados pessoais. Todavia, assinala que ao desligar a ligação foi surpreendida com um crédito de R$ 7.323,23 referente a um empréstimo consignado junto ao Banco C6, mas que não havia solicitado. Afirma que, logo depois, recebeu uma ligação de uma pessoa informando que seria do Banco C6, solicitando a devolução da quantia para a conta de terceiro (“Lucas”). Assim, a parte autora efetuou duas transferências via “PIX” (nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 1.925,00), momento que percebeu estar sendo vítima de fraude.
VI. Quanto à transferência de valores para terceiro, desde já é importante pontuar que, apesar da parte autora sustentar que a quantia foi depositada na sua conta no dia 26/06 e “logo depois”, teria recebido uma ligação solicitando a devolução da quantia para a conta de terceiro, é possível constatar dos áudios, ID 44501595 e comprovantes de transferências ID 44501793/44501794 que, na verdade, a parte autora identificou a quantia na sua conta e empréstimo consignado no seu benefício junto ao INSS assim que ocorreu a transferência. Todavia, para buscar solucionar a questão adotou medidas em duas frentes distintas. Isso porque procurou o canal de atendimento do banco C6 no dia 29/06, inclusive recebendo um boleto para possibilitar o estorno da quantia (ID 44501595). Contudo, também buscou contato via whatsapp, sem indicação de qual o número do destinatário daquele contato, sendo que após reiteradas reclamações via whatsapp de que os valores estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário, adotou as medidas solicitadas por aquele suposto canal de atendimento para solucionar o problema, mediante a transferência de valores para terceiro estranho à lide, o que foi efetuado após mais de um mês do recebimento da quantia na conta, ou seja, nos dias 17 e 18 de agosto (ID 44501793/44501794).
VII. No caso, é perceptível que a parte autora não pretendia estabelecer relação negocial com a parte ré, a quem compete demonstrar que foi a parte autora que teria celebrado o contrato de empréstimo. Na verdade, terceiros conseguiram acesso ao documento da parte autora e à sua “selfie”, que a vítima acreditava que seria utilizada para fim diverso da contratação de empréstimo consignado. Portanto, constata-se que a parte autora, pessoa idosa e de baixa instrução, foi vítima de fraude praticada por terceiros, não possuindo a intençã de contratar empréstimo consignado, de modo que desde o início buscou medidas para devolver o valor depositado na sua conta. Ocorre que, apesar da fraude praticada por terceiros, o sucesso no golpe foi decorrente de falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam que terceiros, sem maiores dificuldades, possam requerer empréstimo consignado junto à parte ré mediante algumas informações/dados coletados junto à vítima. Destaca-se que a falha na segurança da instituição financeira ré quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos e pensionistas é de conhecimento geral, sendo objeto de ações civis públicas, ações coletivas e inquéritos em diversas unidades da Federação, conforme divulgado nos endereços eletrônicos dos Ministério Públicos Estaduais (https://www.mpam.mp.br/noticias-portal/slides-noticias/15356-mpam-propoe-acao-civil-publica-contra-banco-c6-por-golpe-de-consignado-em-idosos-e-pensionistas#.ZBx9YnbMKM8; https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/acordo-assinado-no-procon-mg-poe-fim-a-demanda-coletiva-em-face-do-banco-c6-consignado-s-a-8A9480678602D08F0186CCE11A8563DD-00.shtml; e https://mpsp.mp.br/w/banco-que-cobrou-por-empr%C3%A9stimos-n%C3%A3o-solicitados-%C3%A9-alvo-de-inqu%C3%A9rito-do-mpsp). Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar. Assim, está confirmada a culpa da parte ré.
VIII. Por outro lado, também subsiste a culpa da parte autora, conforme já reconhecido na sentença, uma vez que não adotou a cautela necessária, inclusive transferindo valores a terceiro, de modo que a decisão recorrida atestou que a responsabilidade do banco não seria integral. Entretanto, quanto ao pedido de reembolso/compensação do valor disponibilizado pela instituição financeira na conta da pensionista, pontue-se que o montante decorrente da fraude foi transferido para terceiro, não sendo possível reaver. Ainda assim, constata-se que a parte autora não efetuou a transferência integral da quantia recebida para terceiros, uma vez que foi depositado na sua conta o montante de R$ 7.323,23, mas repassou para terceiro a quantia de R$ 6.925,00 (5.000,00 e R$ 1.925,00), sendo que a manutenção da diferença em favor da parte autora caracteriza enriquecimento ilícito. Assim, apesar de adequada a sentença que concluiu pela necessidade de dividir, em percentuais iguais, tão somente o prejuízo sofrido pela parte autora, ensejando a condenação do banco ao pagamento de 50% dos valores descontados do seu benefício previdenciário, há necessidade de adequar a condenação para evitar o enriquecimento ilícito face a quantia que remanesceu com a correntista. Destarte, considerando que a parte autora permaneceu com a diferença de R$ 398,23 na sua conta bancária, deverá o mencionado valor ser compensado no montante da condenação que considerou ser devido 50% dos valores abatidos do seu benefício previdenciário.
IX. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para autorizar a parte ré a compensar a quantia de R$ 398,23 sobre o valor devido à parte autora. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.